Tribunal: TJBA
Processo: 8073878-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073878-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia em ação de cobrança movida por fornecedora de medicamentos e insumos hospitalares.

2 - A agravante busca a reforma da decisão para manter o ente público no polo passivo, sob o fundamento de que este possui responsabilidade subsidiária pelo débito da organização social, decorrente de falha no dever de fiscalizar a execução do contrato de gestão (culpa in vigilando).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa ao reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária por dívidas de organização social, com base na alegação de omissão no dever de fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, são analisadas com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Havendo alegação de falha do ente público, fica configurada sua pertinência para integrar a lide.

5 - A análise sobre a existência de culpa do Poder Público e a sua consequente responsabilidade subsidiária é matéria que se confunde com o mérito da causa e depende de dilação probatória, não podendo ser decidida em juízo preliminar de admissibilidade da ação.

6 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, afastou a responsabilidade automática da Administração Pública, mas ressalvou a possibilidade de sua responsabilização quando comprovada a culpa na fiscalização das obrigações do contratado.

7 - A exclusão prematura do Estado da Bahia do polo passivo impede a apuração de sua eventual responsabilidade subsidiária, justificando a anulação da decisão para que a matéria de mérito seja devidamente instruída e julgada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso de agravo de instrumento a que se dá provimento para reformar a decisão interlocutória e manter o Estado da Bahia no polo passivo da demanda de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 71, § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, ª

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 16/DF; STF, RE 760.931/DF (Tema 246); STF, Rcl 70690 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/04/2025; STF, Rcl 42668 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073878-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
e como Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema